Tribunal: TJBA
Processo: 8002224-49.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002224-49.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA MARIA ANDRADE RIBEIRO SANTANA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MERENDEIRA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. LEIS MUNICIPAIS DISTINTAS. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Merendeira junto à Secretaria de Educação do Município de Serrinha, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, na qual se pleiteava a inclusão do quinquênio — gratificação de 5% a cada cinco anos de efetivo exercício, prevista no art. 28, I, da Lei Municipal n.º 749/2007 — de forma cumulativa com o anuênio — adicional de 1% ao ano sobre o salário base, previsto no art. 86 da Lei Municipal n.º 690/2006 — que já percebe regularmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a percepção simultânea do anuênio e do quinquênio, previstos em diplomas legais municipais distintos, à luz da vedação constitucional à acumulação de acréscimos pecuniários com idêntico fato gerador, estabelecida pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O anuênio e o quinquênio, embora previstos em leis municipais diversas e com percentuais e periodicidades distintos, possuem idêntico fato gerador: o efetivo exercício no serviço público pelo lapso temporal exigido, o que lhes confere a mesma natureza jurídica de vantagem remuneratória atrelada ao tempo de serviço.

O art. 37, XIV, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 19/1998, veda que acréscimos pecuniários sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, proibindo a sobreposição de benefícios fundados na mesma circunstância fática, independentemente de a base de cálculo ser o vencimento básico.

A percepção simultânea das duas vantagens configura bis in idem remuneratório, incompatível com o mandamento constitucional e com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"É vedada a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio, ainda que previstos em diplomas legais municipais distintos e calculados de forma simples sobre o vencimento básico, quando possuem idêntico fato gerador — o efetivo exercício no serviço público —, por configurar bis in idem remuneratório incompatível com o art. 37, XIV, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal de Serrinha n.º 690/2006, art. 86; Lei Municipal de Serrinha n.º 749/2007, arts. 28, I, e 65; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA. APL 8001001-61.2024.8.05.0248, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 03/03/2026; TJBA. APL 8000635-22.2024.8.05.0248, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10/02/2026; TJBA. APL: 8003354-11.2023.8.05.0248, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 24/02/2026; TJBA. APL: 8002331-93.2024.8.05.0248, Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 10.02.2026; TJBA. APL: 8001727-69.2023.8.05.0248, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos, j. 10/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002224-49.2024.8.05.0248
, em que figuram como apelante ROBERTA MARIA ANDRADE RIBEIRO SANTANA e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator